Tribunal: TJBA
Processo: 8067851-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067851-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

AGRAVADO: WILSON DE SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FATURA COM VALOR EXPRESSIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. PARCELAMENTOS NÃO SOLICITADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERICULUM IN MORA EVIDENTE. EXTENSÃO DA TUTELA ÀS FATURAS FUTURAS. CORRELAÇÃO COM O PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de R$ 300,00 mensais — correspondente à média histórica de consumo — em relação à fatura de setembro/2025 (R$ 1.951,15) e às faturas subsequentes que superem tal valor, vedando à concessionária suspender o fornecimento de energia elétrica ou inscrever o nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e da alegação de decisão
ultra
ou
extra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A fatura de setembro/2025, no valor de R$ 1.951,15, apresenta discrepância expressiva em relação à média histórica de consumo (R$ 300,00), o que revela, em cognição sumária, a plausibilidade da tese de cobrança irregular e configura a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC. 4 - A regularidade do equipamento de medição atestada pelos prepostos da concessionária não explica, por si só, a brusca variação de consumo, nem afasta a alegação de que a fatura contém parcelamentos não solicitados e acréscimos unilaterais cuja origem não foi suficientemente esclarecida. 5 - Em relação de consumo, o ônus de demonstrar a regularidade e a composição detalhada da fatura recai sobre o fornecedor, nos termos dos arts. 6º, III, e 31 do CDC, que impõem transparência e clareza nas cobranças. 6 - O
periculum in mora
é evidente diante do risco de suspensão de serviço essencial por conta de cobrança sob questionamento judicial, sendo a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor frente à concessionária expressamente tutelada pelo art. 22 do CDC. 7 - O perigo de dano inverso alegado pela concessionária não se sustenta, pois os depósitos judiciais mensais no valor da média histórica preservam o interesse econômico da empresa, que poderá receber as diferenças ao final do processo. 8 - A extensão da tutela às faturas futuras não configura decisão
extra petita
, pois a petição inicial requereu expressamente o depósito judicial da média histórica tanto para a fatura de setembro/2025 quanto para as faturas subsequentes que ultrapassem tal valor até o trânsito em julgado. 9 - A manutenção da tutela é harmônica com os princípios da continuidade e da modicidade dos serviços públicos essenciais e com a proteção constitucional ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 22 e 31; CPC, arts. 300 e 537.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL 80010361620198050080, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, j. 02/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8067851-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como agravado WILSON DE SOUZA PEREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça